Tribunal: TJBA
Processo: 8037325-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037325-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

AGRAVADO: NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIOLA LEMES CAPODEFERRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Clínica Santa Helena Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução, ajuizados perante a Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA.

II.
Questão em discussão

A controvérsia reside em aferir se o Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação direta e suficiente dos fundamentos que embasaram a negativa de concessão do efeito suspensivo à execução.

III.
Razões de decidir

A decisão monocrática apontou que a parte agravante não enfrentou de modo específico o entendimento adotado pelo juízo de origem, de que não restaram comprovados, de forma concreta, os requisitos legais exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O Agravo Interno limitou-se a reiterar os mesmos fundamentos do recurso originário, sem apresentar novos elementos ou impugnar o núcleo essencial da decisão agravada, mantendo-se no campo das alegações genéricas e dissociadas dos fundamentos do decisum recorrido.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha de forma clara as razões pelas quais discorda da decisão judicial impugnada, apresentando argumentos de fato e de direito que demonstrem o suposto equívoco da decisão, o que, no caso, não foi observado.

A simples repetição de teses já rejeitadas, como a alegação de indicação de bens à penhora e risco de constrição patrimonial, sem efetiva demonstração das circunstâncias de urgência e probabilidade do direito, não é suficiente para infirmar a decisão de indeferimento do efeito suspensivo.

Assim, ausente a necessária correlação lógica entre os fundamentos da decisão agravada e os argumentos deduzidos no recurso, configura-se a inobservância do princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção da decisão monocrática.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É inadmissível o agravo interno que se limita a reiterar fundamentos genéricos sem impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 919, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2137824/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024,
DJe
10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8037325-18.2024.8.05.0000, interposto por CLÍNICA SANTA HELENA LTDA. contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento que não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão monocrática que indeferiu o processamento do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8